Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-46.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000878-46.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA VITORIA DA CRUZ Advogado(s): GEOVANO CRUZ SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, fundado na alegação da autora de não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O recurso, embora erroneamente nominado como “Recurso Inominado”, foi conhecido como Apelação Cível com base nos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro na denominação do recurso impede seu conhecimento; e (ii) estabelecer se há relação contratual válida entre as partes, à luz da negativa de contratação pela apelante e da prova documental apresentada pelo banco apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro de nomenclatura do recurso não impede seu conhecimento, aplicando-se os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. A simples negativa genérica da apelante quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário não elide a presunção de veracidade do instrumento particular, sobretudo na ausência de pedido de prova pericial. A instituição financeira apresentou o contrato de empréstimo e comprovante de TED no valor pactuado, creditado diretamente na conta da autora, evidenciando a efetivação do negócio jurídico. A apelante não negou ter recebido o valor, tampouco indicou outra origem para o crédito, nem requereu sua devolução, comportamento que evidencia anuência tácita e boa-fé objetiva. A ausência de impugnação específica e de indícios de falsidade da assinatura, somada à demonstração do depósito bancário, dispensa a produção de prova pericial, nos termos do art. 464, § 1º, II, do CPC. A pretensão de anular os efeitos de obrigação cujo benefício foi usufruído configura hipótese de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O erro de nomenclatura na interposição de recurso não obsta seu conhecimento quando presentes os pressupostos de admissibilidade, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. A apresentação de contrato assinado e comprovante de crédito bancário no valor pactuado constitui prova suficiente da existência da relação contratual, quando não impugnados de forma específica. A ausência de devolução ou questionamento sobre o valor creditado reforça a validade do contrato e afasta a alegação de inexistência de vínculo jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000878-46.2025.8.05.0113, em que figuram como Apelante MARIA CRISTINA VITORIA DA CRUZ e Apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.